Tribunal: TJSP
Processo: 1042211-13.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte por aplicativo. Motorista bloqueado. Ação de obrigação e fazer com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ilicitude da exclusão imotivada ou fundada em fatos inverídicos.Necessidade de reconhecimento da vulnerabilidade do motorista a despeito da não incidência do CDC. Inteligência do precedente do REsp no 2.135.783/DF, que reconheceu a

Ementa:

APELAÇÃO. Transporte por aplicativo. Motorista bloqueado. Ação de obrigação e fazer com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ilicitude da exclusão imotivada ou fundada em fatos inverídicos.Necessidade de reconhecimento da vulnerabilidade do motorista a despeito da não incidência do CDC. Inteligência do precedente do REsp no 2.135.783/DF, que reconheceu a necessidade do exercício de direito de defesa efetivo dentro da plataforma. Exclusão motivada na existência de múltiplas contas associadas à mesma Carteira Nacional de Habilitação. Uso fraudulento de dados pessoais por terceiros não imputável ao autor. Ausência de comprovação de participação do autor na fraude. Bloqueio que viola os princípios da boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana. Restabelecimento da conta legítima que é de rigor. Danos morais não configurados. Ausência de prova de vazamento ou responsabilidade da plataforma quanto à fraude ocorrida. Indenização indevida. Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.